Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível com o objetivo a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador, eis que os juízes não podem rever os seus próprios julgados.
2. É desnecessário que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.